Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711498-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUITHER EUSTAQUIO BRAGA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo interno (ID 46287993) interposto por RUITHER EUSTÁQUIO BRAGA em face da decisão de ID 45094971, pela qual não conheci da apelação anteriormente interposta, tendo em vista que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade. Em suas razões recursais (ID 46287994), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não houve inércia do autor, ante a ausência de intimação da parte e de seus patronos. Pugna também pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita à apelante. Aduz que observou os procedimentos determinados pelo PJE e que não pode ser prejudicada por eventual erro dos sistemas eletrônicos. Requer que seja exercido o juízo de retratação ou, caso assim não se entenda, que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento da intempestividade das contrarrazões à apelação. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. A decisão desta Relatora, ora objeto de insurgência, foi proferida em 27/03/2023 (ID 45094971). Nos expedientes processuais informados no sistema do PJE, bem como na certificação da Secretaria da 4a Turma Cível, consta que o mencionado decisum foi disponibilizado no DJe em 30/03/2023, considerando-se publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 42906080). Nesse contexto, a decisão foi considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, 31/03/2023, e o prazo de 15 dias úteis para a interposição de agravo interno (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início em 03/04/2023, encerrando-se em 28/04/2023, conforme sinaliza o expediente processual do PJe. A Secretaria da Turma certificou que o prazo decorreu sem manifestação do agravante (ID 46306239), sinalizando inclusive o trânsito em julgado do decisum. Ocorre que o presente recurso somente foi protocolado em 03/05/2023 (ID 46287993), intempestivamente, portanto. Esclareça-se que o recurso foi interposto sem qualquer menção à tempestividade ou explanação sobre a aparente perda do prazo processual. Instada a se manifestar sobre o tema (despacho de ID 48588162), o agravante permaneceu inerte (ID 49159564). Destarte, diante da intempestividade, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Ademais, verifica-se ainda que, em suas razões de agravo interno, o agravante sequer impugna os fundamentos da decisão que levaram ao não conhecimento da apelação cível. A decisão recorrida asseverou que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade. No presente recurso, mais uma vez, o agravante deixou de apresentar, em suas razões recursais, argumentos aptos e específicos à impugnação da sentença, a ponto de autorizar o avanço no mérito do próprio agravo interno. Ante o exposto, em razão da intempestividade e da violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do agravo interno (art. 932, inciso III, CPC). Por se tratar de decisão interlocutória exarada pela relatoria, de início, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora